Tribunal: TJPA
Processo: 0004000-31.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004000-31.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. DUAS VERSÕES PROBATÓRIAS. ÍNTIMA CONVICÇÃO. ANIMUS NECANDI. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Luciana da Silva Santos condenada pela prática de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB), com pena fixada em seis (6) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleitea primariamente a absolvição da apelante sob a alegação de que agiu em legítima defesa. Alternativamente, a defesa requereu a submissão da ré a novo júri, sustentando a ausência de animus necandi (intenção de matar). O pleito de novo julgamento baseou-se na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. A própria acusada confessou a prática delitiva, mas alegou em seu interrogatório que a agressão ocorreu após uma luta corporal e que pegou a faca "para se soltar da vítima".

III. Razões de decidir

O Tribunal ad quem verificou que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por prova documental (Auto de Reconhecimento e Prontuário Médico) e depoimentos prestados em plenário.

A decisão fundamentou-se no princípio constitucional da Soberania dos Veredictos, que impede a invasão da competência do Conselho de Sentença, exceto se a decisão for manifestamente contrária às provas. Para que a decisão seja anulada, ela deve ser totalmente divorciada do conjunto probatório.

O Tribunal concluiu que a tese de legítima defesa não encontrava respaldo unânime nas provas, posto que não há evidências de que a vítima teria agredido a apelante antes dos golpes.

A existência de suporte probatório mínimo para a tese condenatória acolhida pelo Júri (a versão acusatória) é suficiente para preservar a decisão dos jurados.

O Conselho de Sentença, valendo-se do princípio da íntima convicção, escolheu a tese que lhes pareceu mais verossímil. Portanto, se o veredicto do Júri refletir a opção por uma das versões constantes do processo, a instância superior deve respeitá-la.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIANA DA SILVA SANTOS, mantendo-se integralmente a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, caput, do CPB (Homicídio Simples); Art. 14, inciso II, do CPB (Tentativa); Art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal (reforma de decisão do júri).

Julgados relevantes:

STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015.

STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004000-31.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE MARABÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em
14 de maio de 2019
imputando a
LUCIANA DA SILVA SANTOS
a prática de tentativa de homicídio qualificado.

Consta na denúncia que, em 29 de abril de 2019, Luciana da Silva Santos, com
manifesto intento homicida
, tentou matar a vítima Irene Franco Moreira. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente.

A acusada, que estava custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Marabá, mas havia evadido do sistema penal após saída temporária, estava ingerindo bebida alcoólica e usando drogas na residência de Helena Rodrigues de Souza.

Por volta das 15h20, após uma discussão, Luciana pegou uma garrafa de cachaça, iniciou uma briga e ameaçou os presentes, portando uma faca tipo peixeira na cintura. Quando a vítima, Irene, retornou à residência, Luciana a atingiu pelas costas com um golpe de faca na região escapular e outro no braço direito. Em seguida, a acusada puxou os cabelos da vítima e
cravou a faca entre o pescoço e a clavícula
, fazendo a vítima cuspir sangue. Outros golpes não foram desferidos
porque a faca entortou.

O crime foi capitulado como
Homicídio Qualificado Tentado
(art. 121, § 2º, inciso IV – mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – c/c art. 14, inciso II, do CPB).

Em 31 de maio de 2019, o Juízo
a quo
observou que a denúncia, embora descrevesse a ação criminosa,
não especificava quais foram as circunstâncias alheias à vontade da ré que impediram a consumação do crime.

O Ministério Público foi então instado a emendar a inicial acusatória, ofereceu o aditamento esclarecendo que a tentativa não se consumou porque
a faca utilizada entortou
e porque a intervenção de Hamilton Rodrigues, que conseguiu retirar a faca das mãos de Luciana usando um pedaço de madeira, impediu que o desejo criminoso fosse adiante.

A denúncia aditada foi
recebida em 24 de junho de 2019.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
27 de agosto de 2019.
Foram ouvidas as testemunhas Ariadne Lima Couto (policial civil), Paulo Henrique Gomes de Carvalho (policial civil) e Ademilson Pereira Castro (policial civil).

Devido à ausência de testemunhas, foi deferido prazo de 10 dias para que o MP e a Defesa indicassem novo endereço para intimação, e a audiência foi
redesignada para 23 de setembro de 2019
, posteriormente alterada para
27 de setembro de 2019.
Na audiência de
27 de setembro de 2019
, foi ouvida Helena Rodrigues de Souza e, em seguida, ocorreu o interrogatório da ré.

A oitiva da vítima, Irene Franco Moreira, foi realizada por Carta Precatória em Paragominas em
9 de outubro de 2019.

No final da instrução, o Ministério Público e a Defesa foram instados a apresentar alegações finais por memoriais.

Na data de 25 de janeiro de 2020 foi prolatada decisão interlocutória
pronunciando
a acusada para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do
Art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

O processo seguiu para julgamento perante o Tribunal do Júri. Após decisão do Conselho de Sentença, a acusada foi considerada culpada e condenada. A sentença de condenação foi proferida em
29 de agosto de 2024
.

A acusada foi condenada pela prática de
homicídio simples tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB), recebendo a pena de
seis (6) anos de reclusão
em regime inicial semiaberto.

A defesa de Luciana da Silva Santos interpôs
Apelação Criminal
em 03 de novembro de 2021. Em suas razões recursais pugnou pela absolvição da apelante, alegando que ela agiu em
legítima defesa
ou, alternativamente, pela submissão a novo júri, ressaltando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Recurso pugnando pelo
desprovimento total do recurso da defesa
e pela manutenção da sentença.

A Procuradoria (representada por Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater) manifestou-se pelo
conhecimento do recurso,
mas, no mérito, pelo
seu desprovimento
, recomendando que a sentença fosse mantida em todos os seus termos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa da apelante baseia seu pleito de novo julgamento na alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente ao rechaçar a tese da legítima defesa.

Conforme se depreende dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio de prova documental, como o Auto de Reconhecimento da apelante e o Prontuário Médico da vítima. Além disso,
depoimentos prestados em plenário
, gravados em sistema audiovisual, corroboraram a dinâmica dos fatos.

A policial civil Ariadne Lima Couto informou que a vítima, mesmo debilitada, estava consciente e relatou ter sido
esfaqueada no pescoço
após uma discussão banal, enquanto ingeria bebida alcoólica. A vítima só sabia o prenome da agressora, Luciana, e descreveu suas características.

O policial civil Paulo Henrique Gomes de Carvalho confirmou que a vítima estava lúcida e relatou ter sofrido
dois golpes de faca no pescoço
após um desentendimento.

A acusada, por sua vez,
confessou a prática delitiva
durante o interrogatório judicial, alegando que houve luta corporal e que pegou a faca, que estava sobre a mesa e caiu, "para se soltar da vítima".

Portanto, a alegação de que a apelante agiu em legítima defesa não se sustenta como a
única versão crível
apresentada nos autos.

O princípio constitucional da
Soberania dos Vereditos
impede que o Tribunal
ad quem
invada a competência do Conselho de Sentença, salvo quando a decisão for
manifestamente
contrária às provas. O termo "manifestamente" exige que a decisão dos jurados seja
totalmente divorciada
do conjunto probatório.

No caso em tela, existiu no mínimo
duas versões
apresentadas ao Júri:

1.

Versão da Acusação (e vítima):
Luciana, agressiva e alcoolizada, esfaqueou a vítima no pescoço e braço, com animus necandi (intenção de matar).

2.

Versão da Defesa (e ré):
Luciana agiu após ser agredida pela vítima ("veio pra cima, batendo-lhe na cara") e usou a faca para se desvencilhar de uma luta corporal ("para se soltar da vítima").

A tese de que a conduta da apelante se deu em legítima defesa
não encontra respaldo unânime
nas provas acostadas aos autos, "posto que não há evidências de que a vítima teria agredido a apelante antes dos golpes".

A
existência de duas versões
, uma acusatória (com depoimentos e provas documentais) e outra defensiva (legítima defesa),
é suficiente para manter a decisão condenatória
. O Conselho de Sentença, valendo-se do
princípio da íntima convicção
, escolheu a tese que lhes pareceu mais verossímil, rejeitando implicitamente a excludente de ilicitude.

Conforme entendimento consolidado, quando há suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelo Júri,
não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
. É pacífico que, havendo suporte em uma das teses jurídicas razoáveis apresentadas em plenário, deve ser respeitada a íntima convicção dos jurados. Segundo a jurisprudência:

“A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”

(STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Portanto, a condenação deve ser mantida, pois está
patente a comprovação da autoria e da materialidade do crime
.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIANA DA SILVA SANTOS, mantendo-se integralmente a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/12/2025